Tribunal: TJES
Processo: 0030080-23.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. 1ª FASE. FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS. MANTIDOS DOIS VETORES NEGATIVOS. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTâNCIA NEGATIVA. PENA REVISTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

2. N
a primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, o Juízo primevo desvalorou os vetoriais
culpabilidade, antecedentes, conduta social
e
circunstâncias do crime
, tendo fixado a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

3. Na hipótese em comento, há que se reconhecer uma maior reprovabilidade da conduta do agente, acentuada o suficiente para negativar a moduladora da culpabilidade.

4. O
s
antecedentes

foram desvalorados sob o fundamento de que
“
o fato em questão não constitui episódio isolado na vida do réu”,

não havendo o Juízo sentenciante, contudo, indicado a condenação penal transitada em julgado na qual arregimentou o sopesamento negativo do mencionado vetorial.

C
onsiderando que o crime objeto do presente recurso fora cometido em

29/6/2012
, ou seja, em data anterior ao do processo nº 0051103-88.2013.8.08.0035, não há que se falar em maus antecedentes, sendo de rigor, portanto, a neutralização de tal modulador, nos termos da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

5. A
desvaloração do modulador
circunstâncias do crime
fora embasada no fato de que
“
após uma confusão no interior de um bar, o réu foi até a sua residência para buscar o revólver”, sendo certo que as circunstâncias que envolveram o delito extrapolam a ínsita ao tipo penal, o que justifica o incremento da pena-base.

6. E
m relação ao vetorial
comportamento da vítima
, o Juízo sentenciante consignou que
“de certa forma foi contributivo para o desfecho dos fatos, ante o seu envolvimento naquela confusão”.

7. R
evela-se inidônea a desvaloração do vetor da
conduta social
, arregimentada no fundamento de que

“
o acusado tinha envolvimento com o tráfico de drogas”
, eis que, consoante dito anteriormente, na data do crime, o réu não respondia a nenhuma ação penal, inexistindo qualquer comprovação de que tivesse envolvimento com o tráfico de drogas, devendo, pois, ser afastado tal vetorial.

8 R
emanescendo a presença de 02 (dois) moduladores negativos, o STJ recomenda a adoção de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima.
T
al proceder não configura
reformatio in pejus
, pois não houve o agravamento da situação final do réu, além de terem sido observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante, como decidido no Agravo Regimental no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.

9. P
ena definitiva de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030080-23.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
RECORRENTE: BRUNO PEREIRA LISBOA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO – REVISOR - DIVERGÊNCIA

Revi os autos e, após ouvir atentamente o voto do Nobre Relator, peço vênia para apresentar divergência parcial.

Rememoro que o apelante
BRUNO PEREIRA LISBOA,
foi condenado pelo crime de homicídio qualificado
, à
pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão.

O Relator, Des. Helimar Pinto, deu parcial provimento ao recurso para afastar a negativação dos vetores “antecedentes” e “conduta social”, mas manteve a desvaloração das balizas “culpabilidade” e “circunstâncias do crime”, todavia, manteve a fração de 1/18 (um dezoito avos), para cada circunstância negativa, por entender que a adoção de fração diversa daquela estabelecida na sentença, incorreria em
reformatio in pejus
, concretizando
a pena definitiva
em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

A controvérsia reside quanto a incidência da fração, na primeira fase, pois o STJ recomenda a adoção de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, motivo pelo qual, peço vênia ao insigne Relator, para divergir do seu entendimento, fazendo constar referida fração no cálculo dosimétrico, resultando na pena definitiva de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Destaco, ainda, que tal proceder não configura
reformatio in pejus
, pois não houve o agravamento da situação final do réu, além de terem sido observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante, como decidido no Agravo Regimental no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.

Isto posto, pedindo vênia ao eminente Des. Relator, apresento voto parcialmente DIVERGENTE, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de BRUNO PEREIRA LISBOA, e fixar a pena definitiva em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses, de reclusão, mantido o regime fechado.

É como voto, respeitosamente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0030080-23.2012.8.08.0035

RECORRENTE: BRUNO PEREIRA LISBOA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO PEREIRA LISBOA
em face da r. Sentença (Id. 4244384, Vol. 02, pp. 241/243), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha – Tribunal do Júri, que, seguindo a decisão do Colendo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do ilícito penal descrito no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 73, ambos do Código Penal, em face da vítima Rozinda Neri Silva, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Emerge da denúncia (Id. 4244384, Vol. 01, pp. 01/03) que, no dia 29 de julho de 2012, por volta das 05h, no interior do Bar da Dita, na Av. Califórnia, Bairro Barramares, Vila Velha, o ora apelante, munido de arma de fogo e com vontade de matar, efetuou disparos contra a vítima virtual Adalton Borges Santana, entretanto, por erro, os disparos atingiram a vítima Rozinda Neri Silva, causando-lhe as lesões que, por sua sede e natureza, foram a causa efetiva para a sua morte.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que não há insurgência quanto à autoria e materialidade delitivas, de modo que tais questões ficam à margem do objeto recursal.

A Defesa pugna pelo redimensionamento da reprimenda basal, a fim de que seja fixada no patamar mínimo legal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

A jurisprudência pátria submete a legalidade da pena-base ao fundamentado exame de todo esse conjunto de parâmetros. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação judicial, sem jamais perder de vista as peculiaridades do caso concreto. Tudo de modo a favorecer a necessária proporcionalidade entre a pena-base aplicada e as condições judiciais valoradas pelo julgador. Proporcionalidade que se estabelece entre a quantidade de vetores judiciais desfavoráveis ao agente (entre os oito definidos no art. 59, do CP) e a majoração da pena mínima definida no tipo penal." (STF
HC 98.729/MS
)

Nesse contexto, insta consignar que, na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, o Juízo primevo desvalorou os vetoriais
culpabilidade,
antecedentes, conduta social

e

circunstâncias
do crime
, tendo fixado a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

O sopesamento negativo da circunstância judicial
culpabilidade

fora arregimentado no fato de que
“
O réu agiu com culpabilidade elevada ao efetuar disparos em local de pessoas aglomeradas, demonstrando total desprezo à vida humana”.

Nesse prisma, insta registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Sobre o tema, colhe-se do magistério de Celso Delmanto que
“A circunstância judicial da
culpabilidade
pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada. Sendo assim, na análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu” (
in
Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.273).

Na hipótese em comento, há que se reconhecer uma maior reprovabilidade da conduta do agente, acentuada o suficiente para negativar a moduladora da culpabilidade.

Por outro lado, os
antecedentes
foram desvalorados sob o fundamento de que
“o fato em questão não constitui episódio isolado na vida do réu”,
não havendo o Juízo sentenciante, contudo, indicado a condenação penal transitada em julgado na qual arregimentou o sopesamento negativo do mencionado vetorial.

Nesse contexto, em consulta aos Sistemas EJUD e SEEU, verifica-se que o acusado fora condenado na ação penal nº 0051103-88.2013.8.08.0035, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, sendo a data do fato
30/11/2013
, com trânsito em julgado em
03/11/2014
. Desse modo, considerando que o crime objeto do presente recurso fora cometido em

2
9/
6/2012
, ou seja, em data anterior ao do processo nº 0051103-88.2013.8.08.0035, não há que se falar em maus antecedentes, sendo de rigor, portanto, a neutralização de tal modulador, nos termos da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

De igual forma, revela-se inidônea a desvaloração do vetor da
conduta socia
l
, arregimentada no fundamento de que

“
o acusado tinha envolvimento com o tráfico de drogas”
, eis que, consoante dito anteriormente, na data do crime, o réu não respondia a nenhuma ação penal, inexistindo qualquer comprovação de que tivesse envolvimento com o tráfico de drogas, devendo, pois, ser afastado tal vetorial.

Por sua vez, a desvaloração do modulador
circunstâncias
do crime
fora embasada no fato de que
“
após uma confusão no interior de um bar, o réu foi até a sua residência para buscar o revólver”, sendo certo que as circunstâncias que envolveram o delito extrapolam a ínsita ao tipo penal, o que justifica o incremento da pena-base.

Por fim, em relação ao vetorial
comportamento da vítima
, o Juízo sentenciante consignou que
“d
e certa forma foi contributivo para o desfecho dos fatos, ante o seu envolvimento naquela confusão”.

À vista disso, a Defesa postula seja a referida circunstância judicial valorada em favor do réu.

Ora, em consonância com o entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável. Assim, um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que de feito forma razoável. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.245.282/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.)”

Tecidas tais considerações, cumpre salientar que, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
“(...) não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)". (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020)

Assim sendo, não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese em comento, o Juízo sentenciante desvalorou 04 (quatro) moduladores, havendo exasperado a reprimenda afastada em 04 (quatro) anos do mínimo legal, em uma variação possível de 18 (dezoito) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Desta feita, remanescendo a presença de 02 (dois) moduladores negativos,
adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/
1
8
(um
dez
oito
avos
)
utilizada
pelo Juízo sentenciante
, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, motivo pelo qual fixo a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Na etapa intermediária da dosimetria, inexistem agravantes a serem aquilatadas. Reconhecida a atenuante da confissão, reduzo a reprimenda na fração paradigma de 1/6 (um sexto), fixando-a em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
que, ante a ausência de causas de diminuição e aumento a serem abalizadas,
torno definitiva
.

Mantenho o regime fechado para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

É como voto
.